Tribunal: STF
Processo: HC 257852
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, que determinou medida cautelar de busca e apreensão nos autos do Processo n. 0001670-56.2025.8.16.0170 (doc. 1, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) o reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão no novo endereço do investigado;



    b) a declaração de nulidade das provas ilícitas decorrentes dessa diligência (material apreendido, laudos periciais, depoimentos ou qualquer outro ato subsequente), bem como de todas as provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada);



    c) a consequente anulação da ação penal desde o início, com o trancamento do feito, ressalvada, caso assim entenda o juízo, a possibilidade de nova persecução criminal desde que fundada em elementos novos e obtidos por meios legítimos;



    d) a intimação do Ministério Público para que, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de nulidade aqui suscitada;



    e) a intimação para que seja oportunizada a sustentação oral em eventual julgamento colegiado, nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito penal, bem como em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório.



    Por fim, pugna-se pela apreciação preferencial da presente tese de nulidade, antes da análise do mérito da imputação, por se tratar de questão prejudicial ao regular prosseguimento da ação penal (doc. 1, pp. 10-11).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal — STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido.



    II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Impetração na qual se alegou (a) nulidades; (b) ausência de provas aptas a justificar a decisão do Tribunal do Júri; e (c) ilegalidades na dosimetria da pena. E, neste Agravo Interno, a defesa suscita suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    3. O pedido relacionado à suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo a que se nega provimento (HC 244.598 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator